Tribunal: TJES
Processo: 5002639-83.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002639-83.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER MEDEIROS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002639-83.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GA
BINETE 01

RECORRENTE:
CLEBER MEDEIROS.

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos comprovantes de rendimentos juntados no ID. 18809465 e pelo fato de estar assistido por advogada dativa,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DECORRENTE DE APONTAMENTO CRIMINAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSO DE DIREITO NA MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA E QUANTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLEBER MEDEIROS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A demanda fundamenta-se na pretensão de indenização por danos materiais e morais em razão do bloqueio do autor na plataforma da requerida. Narra o recorrente que, na qualidade de motorista parceiro, foi impedido de exercer sua atividade laboral após situação relacionada à Lei Maria da Penha. Alega que, embora a medida protetiva tenha sido posteriormente revogada, a recorrida não restabeleceu seu acesso ao sistema, gerando prejuízos financeiros e abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova; a abusividade do bloqueio definitivo ante a revogação da causa que lhe deu origem, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato; a existência de lucros cessantes presumíveis pela privação da fonte de renda; e a configuração de dano moral
in re ipsa
pela violação à dignidade e ao valor social do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, ratifica-se o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor. A relação estabelecida entre motoristas parceiros e plataformas de tecnologia não configura relação de consumo, mas sim parceria negocial de natureza comercial e civil, uma vez que o motorista utiliza a ferramenta como insumo para o exercício de sua atividade econômica, não sendo o destinatário final do serviço.

4.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se o bloqueio do motorista, motivado por verificação de segurança (apontamento criminal), configura ato ilícito ensejador de reparação. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade contratual é regida pelos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas.

5.

A prova documental confirma que a causa do bloqueio (Processo nº 5039868-23.2023.8.08.0024) foi extinta com a revogação das medidas protetivas. Embora a Uber possua autonomia para gerir sua plataforma e zelar pela segurança, a manutenção de um bloqueio definitivo baseado em fato penal já superado (medida protetiva revogada) extrapola os limites da razoabilidade. O bloqueio preventivo é legítimo, mas a perenidade da sanção após a cessação do motivo que a originou configura abuso de direito (art. 187, CC).

6.

A Uber agiu corretamente ao bloquear preventivamente por segurança, mas incorreu em falha e abuso de direito ao manter o bloqueio definitivo após a ciência da revogação judicial e de ter prometido a reativação em 24h via suporte técnico (ID. 18808426). A própria ré admite que, após revisão, reativou a conta do autor. Essa reativação tardia reforça que o bloqueio anterior carecia de fundamentação atualizada.

7.

Quanto aos danos materiais, o dano material exige prova efetiva e quantificação precisa do que se perdeu ou se deixou de lucrar. O autor não apresentou extratos de ganhos anteriores, média mensal ou qualquer planilha que permitisse mensurar o prejuízo financeiro. Sem a prova mínima do
quantum debeatur
e diante da ausência de quantificação na inicial, a improcedência do pedido de danos materiais deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

8.

Quanto ao dano moral, o descredenciamento arbitrário e imotivado de motorista, quando este depende da plataforma para seu sustento, gera angústia e incerteza que ultrapassam o mero aborrecimento. A conduta da ré atingiu o valor social do trabalho e a dignidade do autor, que se viu impedido de prover sua subsistência mesmo após a superação do motivo cautelar.

9.

O valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes de Turmas Recursais em casos análogos.

10.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

11.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e com juros de mora desde a citação. A correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC). Mantidos os demais termos da sentença, ainda que por fundamento diverso.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)